Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. INCERTEZA QUANTO À DATA DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVANTE AFASTADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. VALOR MANTIDO.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – sobretudo quando praticado em âmbito doméstico ou familiar – podendo, validamente, lastrear o decreto condenatório.
3. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima – especialmente quando relacionadas a informações periféricas e transcorrido extenso lapso temporal, como no caso concreto – não são capazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.
4. Partindo da premissa de que no processo penal a dúvida deve sempre beneficiar o réu, não há como reconhecer a agravante da reincidência quando – dentre as hipóteses possíveis para a data do fato – existir uma na qual o crime em apuração nestes autos pode ter ocorrido antes do trânsito em julgado das condenações supracitadas. 4.1. Em suma, conquanto possível a configuração de maus antecedentes, há de ser decotado o aumento atinente à agravante da reincidência, para as condenações por crimes anteriores ao fato em apuração nestes autos, mas com trânsito em julgado posterior.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.